Tribunal: TJSP
Processo: 1004188-15.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Transporte aéreo - Cancelamento de voo causado por condições meteorológicas adversas – Reconhecimento de força maior – Fato que não exime a ré de prestar assistência material ao passageiro – Hipótese em que o autor permaneceu por aproximadamente 13 horas no aeroporto, incluindo a madrugada, sem que lhe tenha sido disponibilizada alimentação ou hospedagem –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Transporte aéreo - Cancelamento de voo causado por condições meteorológicas adversas – Reconhecimento de força maior – Fato que não exime a ré de prestar assistência material ao passageiro – Hipótese em que o autor permaneceu por aproximadamente 13 horas no aeroporto, incluindo a madrugada, sem que lhe tenha sido disponibilizada alimentação ou hospedagem – Dano moral configurado – Manutenção da indenização fixada em primeiro grau – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000018666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1004188-15.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
GOL
LINHAS
AÉREAS
S/A,
é
apelado/apelante
JONATHAN RAFAEL PARIZI SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1004188-15.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 28.897
Voto no 28.897
Apelação Cível no 1004188-15.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Apelante/Apelado: Gol Linhas Aéreas S/A
Apelado/Apelante: Jonathan Rafael Parizi Silva
Juiz(a) de 1a Inst.: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
Transporte aéreo - Cancelamento de voo causado por
condições meteorológicas adversas
Reconhecimento de
força maior Fato que não exime a ré de prestar assistência
material ao passageiro
Hipótese em que o autor
permaneceu por aproximadamente 13 horas no aeroporto,
incluindo a madrugada, sem que lhe tenha sido
disponibilizada alimentação ou hospedagem Dano moral
configurado
Manutenção da indenização fixada em
primeiro grau RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face
de sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação indenizatória”, proposta
por JONATHAN RAFAEL PARIZI SILVA contra GOL LINHAS AÉREAS S/A,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento
de indenização por dano moral no valor de R$ 2.500,00, com correção
monetária desde a data da sentença e juros de mora de 1% ao mês
contados da citação. A ré ainda foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor
da condenação (fls. 181/183).
Recorre a ré. Afirma que o atraso do voo decorreu de
problemas meteorológicos no aeroporto de São Paulo. Sustenta que, como
a operação do aeroporto poderia ser retomada a qualquer momento, não
fazia sentido acomodar o autor em hotel. Alega a ocorrência de fenômeno
natural totalmente imprevisível e inevitável, estando configurada a hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1004188-15.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 28.897
de força maior, que exclui a caracterização do nexo causal. Aduz a
inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor da
indenização, bem como a incidência de juros de mora a partir da data do
arbitramento (fls. 185/201).
Recorre o autor. Alega que a ocorrência de força maior
em relação ao cancelamento de voo não exime a ré de prestar assistência
material ao passageiro. Sustenta que foi obrigado a passar a noite no
saguão do aeroporto e somente chegou a seu destino com 13 horas de
atraso. Requer a majoração da indenização por dano moral (fls. 204/215).
Recursos recebidos e contrariados (fls. 219/232 e
233/239).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
Consigna-se que a r. sentença assentou corretamente:
"É fato incontroverso o cancelamento do voo
contratado, com atraso de mais de 13 horas na chegada
do autor ao destino.
O cancelamento do voo, no entanto, se deu em
razão do mau tempo, conforme demonstrado pela
consulta ao site da METAR (REDEMET), copiada a fl.51,
VRA pelo site da ANAC, conforme fl.53 e pelas notícias
anexadas às fls. 52, provenientes dos sites G1 e Metro
jornal, indicando condições meteorológicas adversas em
São Paulo, com ventos fortes e chuva abundante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1004188-15.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 28.897
Logo, provado que o cancelamento se deu por
fatores climáticos adversos, o evento equiparou-se ao
caso fortuito/força maior, rompendo-se o nexo de
causalidade entre a atividade do fornecedor e o dano
suportado pelo consumidor, ainda que se trate de
responsabilidade objetiva (relação de consumo), ante sua
imprevisibilidade.
(...)
Contudo,
embora
não
possa
a
ré
ser
responsabilizada pelo cancelamento do voo, tal situação
não a exime de prestar auxílio e assistência aos
passageiros prejudicados, nos termos do artigo 27 da
Resolução 400 da ANAC, o que não se verificou no caso
em tela.
Afinal, é fato incontroverso nos autos, eis que
sequer impugnado em contestação, que a ré não
forneceu alimentação e hospedagem ao autor, que
acabou por pernoitar no saguão do aeroporto.
Obviamente que a situação vivenciada é
geradora de dano moral, pois flagrante o desrespeito ao
consumidor, que teve sua tranquilidade abalada, assim
como as mais básicas necessidades como alimentação e
descanso.
O montante pleiteado a título de indenização,
contudo, é por demais exacerbado, além de estar em
dissonância com o patamar arbitrado em situações
análogas por este Juízo. Assim, em R$ 2.500,00 fixo o
valor da indenização, o qual cumpre satisfatoriamente as
funções pedagógico-repressiva e compensatória do
instituto do dano moral, sem acarretar enriquecimento
indevido da parte autora em desfavor da ré" (fls.
182/183).
De fato, a impossibilidade de decolagem por condições
climáticas adversas caracteriza força maior, não sendo possível a
responsabilização da ré pelo cancelamento do voo.
Ocorre que tal fato não exime a ré da obrigação de
prestar assistência material ao passageiro, nos termos dos arts. 26 e 27 da
Resolução no 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1004188-15.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 28.897
No caso, restou incontroverso que o autor permaneceu
por aproximadamente 13 horas no aeroporto, incluindo a madrugada, sem
que lhe tenha sido disponibilizada alimentação ou hospedagem, estando
configurado o dano moral.
Em relação à fixação do quantum indenizatório, tem-se
que deve ser suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado,
mas sem importar enriquecimento sem causa do lesado.
Assim, considerando as circunstâncias do caso, e tendo
em vista os padrões de quantificação de ressarcimento reiteradamente
adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e também por esta
Egrégia Câmara, tem-se que o valor de R$ 2.500,00 fixado na r. sentença
revela-se adequado aos fins colimados.
Tal montante deverá ser corrigido monetariamente
desde a data do arbitramento em primeiro grau (Súmula 362, STJ) e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, nos
termos do art. 405 do Código Civil.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação da ré, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de 15% para 20% do valor da condenação.
Renato Rangel Desinano
Relator